Tribunal: STF
Processo: Rcl 86745
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Anacleto Kons contra decisão que julgou procedente a reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo nº 0000821-62.2021.5.09.0011 e, consequentemente, determinar a remessa dos referidos autos à Justiça comum (eDOC 20).



    A parte agravante aponta, preliminarmente, a ocorrência do trânsito em julgado do processo de origem, ocorrido em 24.10.2025, data que coincide com a data de propositura desta reclamação constitucional, isto é, “quando já se havia conformado o trânsito em julgado da decisão reclamada” (eDOC 20, p. 4).



    No mérito, sustenta a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado, pois não se trata de controvérsia relacionada a relação previdenciária, mas de pleito voltado contra ex-empregador de indenização por danos materiais ante a verificação de ato ilícito praticado por esse mesmo empregador, em lesão à previdência complementar do ex-empregado.



    Argumenta que “A r. decisão agravada, data maxima venia, incorreu em equívoco em relação ao alcance da referida tese, vez que, embora a controvérsia, de fato, decorra da ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias privadas em momento oportuno, tal ato ilícito foi cometido pelo empregador, de quem se busca reparação pelo fato de que se está diante da impossibilidade de repercussão das parcelas salariais reconhecidas judicialmente na complementação de aposentadoria, conforme constou da decisão reclamada lavrada pelo Eg. TST” (eDOC 20, p. 5).



    Segundo entende, “o objeto da reclamação trabalhista originária é a responsabilização do ex-empregador por ato ilícito realizado ao longo do contrato de trabalho, a gerar dano mensalmente suportado pelo beneficiário da decisão reclamada no que se refere ao valor da complementação de aposentadoria por ele recebida a menor, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 5º, X, da Constituição. Não se formulou qualquer pleito direcionado à entidade de previdência complementar” (eDOC 20, p. 8).



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma.



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 14, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Banco do Brasil SA, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0000821-62.2021.5.09.0011.



    Em suas razões, sustenta o reclamante que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 586.453 (tema 190), paradigma da repercussão geral, ante a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    Argumenta que o TST, autoridade ora reclamada, aplicou equivocadamente a tese do Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 



    Em seu entendimento, o caso em questão não se enquadraria na referida tese, pois o que se pleiteia é o pagamento direto das diferenças de complementação de aposentadoria — ainda que sob a denominação de indenização por danos materiais — e não o recolhimento de contribuições à entidade de previdência privada.



    Nesses termos, assevera que o Tribunal reclamado extrapolou os limites da tese vinculante do Tema 1166-RG ao aplicá-la a um caso que envolve matéria eminentemente previdenciária, cuja competência seria da Justiça Comum.



    Diante disso, aduz a violação ao Tema 190 que estabelece a competência da Justiça Comum para processar demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, em razão da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.



    Por fim, reitera o argumento que, mesmo que a ação seja direcionada ao ex-empregador e intitulada como ‘indenização por danos materiais’, a verdadeira pretensão é a de receber diferenças de complementação de aposentadoria, o que configura matéria previdenciária e, portanto, de competência da Justiça Comum. Em reforço, enfatiza que a análise do pedido exige a interpretação dos regulamentos da entidade de previdência privada (PREVI), o que reforça a natureza previdenciária da demanda.



    Requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Consoante consta da exordial, o reclamante busca, por intermédio da presente reclamação, desconstituir acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao argumento de desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 586.453 (tema 190), paradigma da repercussão geral, ante a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



     Entretanto, em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho constata-se que o agravo interno contra a decisão que denegou o recurso extraordinário foi desprovido, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado na data de 24.10.2025. 



    Assim, tendo em vista que a presente reclamação foi igualmente ajuizada na data de 24.10.2025 (eDOC 12), ou seja, no mesmo dia da ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar, afigura-se inviável a presente reclamação, via inadequada para desconstituir o julgado. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)



    Com efeito, considerando que o prazo recursal finda um dia antes da ocorrência do trânsito em julgado, bem como o fato de que o prazo para propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, afigura-se indiscutível a intempestividade de reclamação proposta na data do trânsito em julgado.



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões proferidas em casos análogos: Rcl 51.178, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12.4.2022; e Rcl 30.487, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9.5.2019.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado, devendo a parte se utilizar dos meios processuais próprios, como por exemplo, a ação rescisória. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 14 e nego seguimento à reclamação. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente